Tribunal: TJSP
Processo: 1000916-13.2019.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
APELAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA – AUSÊNCIA DE COMPLEXIDADE TÉCNICA OU DILAÇÃO PROBATÓRIA – ALTO VALOR DA CAUSA
– Para a fixação dos honorários advocatícios deve ser observada a regra contida no Diploma Processual Civil em vigor. Dentre os aspectos a serem observados estão o grau de zelo profissional, o trabalho realizado e o tempo exigido para seu serviço;
– Art. 85, §2o

Ementa:
APELAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA – AUSÊNCIA DE COMPLEXIDADE TÉCNICA OU DILAÇÃO PROBATÓRIA – ALTO VALOR DA CAUSA
– Para a fixação dos honorários advocatícios deve ser observada a regra contida no Diploma Processual Civil em vigor. Dentre os aspectos a serem observados estão o grau de zelo profissional, o trabalho realizado e o tempo exigido para seu serviço;
– Art. 85, §2o do NCPC que prevê que os honorários serão fixados entre o mínimo de dez por cento (10%) e o máximo de vinte por cento (20%) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa;
- Caso em estudo no qual o valor da causa é extremamente alto e não houve condenação com proveito econômico, sendo o pedido improcedente. Redução dos honorários advocatícios - redução dos honorários para quantia equivalente a R$ 5.000,00, suficiente para bem remunerar o trabalho realizado pelo patrono do vencedor.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.